Tribunal: TJMT
Processo: 1003144-70.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003144-70.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NEUZA MARIANO DOS SANTOS - CPF: 531.864.861-49 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTUMÁCIA. AUSÊNCIA DE TEMPO HÁBIL PARA CIÊNCIA CONFIGURADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 20/FONAJE.

2.

Hipótese dos autos em que a publicação da intimação via DJe ocorreu em 22/05/2023 e a sessão de conciliação em 23/05/2023, em desacordo com o dispostos na Súmula 19 da TR/MT.

3.

Sentença desconstituída e retorno dos autos à origem.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante a ausência da parte autora à audiência de conciliação (contumácia).

Nas razões recursais, a parte pugna pela anulação da sentença com retorno dos autos à origem, sob o fundamento de que não decorreu tempo hábil entre a intimação e a realização da sessão de conciliação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003144-70.2023.8.11.0003

Polo Ativo

NEUZA MARIANO DOS SANTOS

Polo Passivo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Tendo em vista os documentos juntados, acolho o pedido de concessão de justiça gratuita formulado pela parte recorrente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço o recurso.

Como relatado, a sentença recorrida extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por não comparecimento da parte autora, ora recorrente, à audiência de conciliação.

Em suas razões recursais, a parte argumenta que a intimação para comparecimento em sessão de conciliação se deu em um prazo inferior à 5 (cinco) dias, em desacordo com o disposto no artigo 218,
caput,
do CPC.

Pois bem. Como a Lei 9.099/95 não determina um prazo mínimo entre a intimação e a ocorrência do ato conciliatório, aplica-se, subsidiariamente, a regra descrita no artigo 218, § 2º, do Código de Processo Civil (quarenta e oito horas).

Em intelecção, descrevo entendimentos sumulados pela Turma Recursal deste Estado:

SÚMULA 06: Se a parte tiver advogado constituído nos autos, os prazos processuais correrão a partir da intimação deste.

SÚMULA 19: O prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento é de 48 (quarenta e oito) horas. (Aprovada em 12/09/2017).

E ainda:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DA RÉ NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA NÃO APRECIADO – CITAÇÃO NO DIA ANTERIOR A AUDIÊNCIA – VIOLAÇÃO DA SÚMULA 19 DA TRU – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A citação da Recorrente, sem observar o prazo mínimo de 48 (quarenta e oito horas) entre esta e a audiência de conciliação, gera nulidade insanável, ante o manifesto cerceamento de defesa, notadamente quando a Recorrente pugnou pela designação de nova audiência, justificando sua ausência, pedido pelo qual não foi apreciado pelo juízo a quo, sendo prudente o acolhimento da preliminar para declarar nula a sentença proferida com inobservância ao devido processo legal.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1015591-59.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 09/11/2021)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO RECURSAL AFASTADA - ARGUIÇÃO DE NULIDADE – INTIMAÇÃO DA RECLAMADA NO MESMO DIA DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 218, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SÚMULA 19 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1028334-46.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021)

Hipótese dos autos em que a publicação da intimação via DJe ocorreu em 22/05/2023 e a sessão de conciliação em 23/05/2023, em desacordo com o dispostos na Súmula 19 da TR/MT, o que configura ausência de tempo hábil.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença proferida e, por consequência, determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Sem custas nem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023